Tribunal: CARF
Processo: 18088.720125/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720125/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.993 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
CONDOMINIO VILLAGE DAMHA SAO CARLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 06/06/2011
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Cabe à empresa prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, nos termos do art. 32, inc. III da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. III
do Decreto no 3.048/99, sujeitando-se à multa em caso de descumprimento.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO
FISCO. CFL 35.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 32, III da Lei n° 8212/91 c/c
art. 225, III do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de
prestar ao órgão fazendário federal todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis do seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. A inobservância de obrigação
tributária acessória constitui-se fato gerador do auto de infração, convertendo-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicada.
CONDOMÍNIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO A
EMPRESA.
O condomínio é equiparado a empresa, embora não tenha personalidade
jurídica.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As normas consideradas ilegais ou inconstitucionais pelo impugnante
continuam válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de
cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.

.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720125/2011-63
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720125/2011-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 119/136)
em face do V. Acórdão de e-fls. 106/112, que julgou improcedente a impugnação do AI
37.338.862-4 relativo ao CFL 35 que diz:
Deixar a empresa de prestar a RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. Lei no 8.212/1991, art. 32, III e § 11, com a
redação dada pela MP n° 449/2008 c/c art. 225, III, do RPS.

02 - Diz o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se o presente de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, CFL1 35, de
06/06/2011, com ciência ao autuado em 09/06/2011, lavrado por ter a empresa deixado
de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Informa o Relatório Fiscal da Infração (fls. 06/10) que foi solicitada, através de Termo
de Início de Procedimento Fiscal – TIPF e de Termo de Intimação, de 13/08/2010 e
20/09/2010, respectivamente, uma série de documentos relativos aos imóveis
integrantes do condomínio. Após revisão no procedimento, foi encerrada a diligência e
aberta uma nova, com a emissão, em 25/02/2011, de novo TIPF através do qual foram
solicitadas informações referentes aos proprietários dos lotes (nome, endereço, CPF),
bem como sobre a situação das correspondentes obras (quadra/lote e status da obra).
Com o não atendimento do solicitado foi emitido, em 22/03/2011, Termo de Intimação
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720125/2011-63

Fiscal – TIF solicitando as mesmas informações do TIPF, o qual também não foi
atendido, motivo pelo qual foi lavrado o presente AIOA.
Foi aplicada multa no valor de R$ 15.235,55 (quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais
e cinquenta e cinco centavos) fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e
artigos 283, II “b” e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 06/06/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de prestar informações de interesse da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
CONDOMÍNIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA.
O condomínio é equiparado a empresa, embora não tenha personalidade
jurídica.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As normas consideradas ilegais ou inconstitucionais pelo impugnante continuam
válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem
declarar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
03 – Em seu recurso o contribuinte questiona a decisão recorrida in totum no seu
contexto idêntico ao da impugnação quanto a não aplicação da multa por não ser obrigado a
apresentar as informações solicitadas pela D. Fiscalização. Sendo esse o relatório do necessário,
passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Entendo nesse caso que deve ser improvido o recurso do contribuinte,
explico.
06 – Diz o contribuinte em algumas passagens da impugnação, confessando os
termos da multa, verbis:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720125/2011-63

(...) omissis

07 – Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbido do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal. Inicialmente, cumpre destacar que o presente Auto de Infração se
encontra revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da
Lei n° 8.2l2/9l combinado com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.No caso adoto como razões de decidir a decisão recorrida na
forma do art. 114 § 12, I do RICARF, verbis:
“A empresa foi autuada por não apresentar documentos e informações relativos aos
proprietários de terrenos do condomínio, bem como das respectivas obras de
construção civil neles em andamento.
O contribuinte alega não poder ser sujeito passivo da obrigação acessória que, na sua
definição, seria o “suspeito de alguma irregularidade tributária”. Nesse contexto
assevera que “as disposições mencionadas no Auto em suporte à aplicação da
penalidade da multa se referem, todas, às empresas destinatárias da fiscalização”,
inexistindo qualquer remissão à coleta de dados de terceiras pessoas.
Equivoca-se, entretanto.
Como cediço, a obrigação tributária é principal ou acessória, ex vi do art. 113 do CTN.
A obrigação principal, grosso modo, é aquela de pagar o tributo (§ 1o), vinculando na
sujeição passiva os contribuinte ou responsáveis (CTN, art.121, § único, I e II).
Já a obrigação acessória, naquele codex descrita como as prestações positivas ou
negativas decorrentes da legislação tributária a serem prestadas no interesse da
arrecadação e da fiscalização dos tributos (§ 2o), vinculam na sujeição passiva toda e
qualquer pessoa obrigada às prestações que constituem seu objeto, independentemente
de serem contribuintes ou responsáveis pela obrigação tributária principal.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720125/2011-63

Leandro Paulsen, em sua conhecida obra Direito Tributário – Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência2, assim se posiciona em seus
comentários acerca do art. 122 do CTN, verbis:
“Em se tratando de obrigação tributária acessória, não entra em questão se a pessoa a
ela obrigada é contribuinte ou responsável tributário por determinado tributo, se goza
ou não de imunidade. Todos, contribuintes ou não, seja em que situação estiverem, são
obrigados a colaborar com a fiscalização tributária.
Assim, a condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá, única e
exclusivamente da previsão, pela legislação tributária, de que esteja obrigado a fazer,
não fazer ou tolerar em benefício da atividade tributária.”
In casu, tal previsão é aquela arrolada na folha de rosto do AIOA (Lei n° 8.212, art. 32,
III e § 11, c/c Decreto n° 3.048/99, art. 225, III), e dispõe que as empresas são
obrigadas a prestar à SRF todas as informações cadastrais, financeira e contábeis de
seu interesse, na forma por ela estabelecida.
Nesse contexto, é bastante razoável a determinação fiscal de que o Condomínio
relacione, tão somente, os proprietários de imóvel e o status das obras, a saber, se
estão concluídas, em andamento ou não iniciadas. Tais informações não demandarão
nenhum esforço adicional do sujeito passivo da obrigação acessória, mormente porque
sua própria convenção relaciona, entre os seus deveres, aprovar as plantas
modificativas do projeto padrão (conforme itens 3 e 3.1) e zelar pela execução dos
projetos, inclusive pela verificação de se as obras estão terminadas ou paralisadas por
período superior a 3 meses (item 4.8), para as providências a seu encargo.
Nada demais, portanto, lhe é exigido. Se não o cumpre, obstaculiza o procedimento
fiscal. No mesmo sentido, não lhe cabe sugerir os procedimentos a serem adotados pela
fiscalização, nem relacionar quais as condutas adotadas por outras Delegacias em
situações similares. Cabe-lhe apenas cumprir com a determinação legal e fiscal,
sujeitando-se ao apenamento em caso de descumprimento.
Rebatendo os Equívocos Constantes dos Relatórios
Neste tópico a autuada afirma a inexatidão da equiparação do condomínio a empresa
por não se constituir como pessoa física nem tampouco estar legalmente estabelecido
como pessoa jurídica.
Relativamente às contribuições sociais previdenciárias, os condomínios são
considerados “empresas”, nos termos do art. 15 da Lei n° 8.212/91:
“Art. 15. Considera-se:
I – empresa – a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta,, indireta ou fundacional;
II – empregador doméstico – a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único: Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeira.”(grifamos)
Esclarece a Instrução Normativa RFB N.o 971, de 13/11/2009:
Art. 3o (...)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720125/2011-63

§ 4o Equipara-se a empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias:
(...)
III - a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive o
condomínio; (grifamos)
Em assim sendo, embora trate-se de ente sui generis, que não possui personalidade
jurídica, o condomínio é passível de ser equiparado a empresa relativamente às suas
obrigações principais e acessórias.
Da Forma Equivocada Escolhida Para Obtenção dos Dados
Sob este título, a defendente contesta a solicitação do fisco, argumentando que há outras
formas de se obter as informações requeridas.
Para uma correta abordagem do assunto, faz-se necessário proceder a análise da
situação fática com que se depara.
A Convenção de Condomínio apresentada pela autuada em sua impugnação (fls. 66/86),
prevê, no Capítulo XII – Da Edificação de Residências Pelos Condôminos (artigos
47/52), que as residências aprovadas são térreas, com 77,415 m2 de área construída,
ficando facultado ao adquirente o direito de personalizar o projeto padrão, desde que
observe as restrições urbanísticas e edílicas que enumera.
O novo projeto, acompanhado dos respectivos memoriais, deverá passar pelo crivo do
condomínio antes de ser submetido às autoridades competentes, não podendo a
construção ser iniciada sem estar cumprida essa exigência (art. 9o, “s”).
Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 determina que o regimento interno do
condomínio disporá, necessariamente, sobre o horário em que será permitido o ingresso
e permanência, dentre outros, de trabalhadores contratados, veículos de carga e
representantes de órgãos públicos como companhia de energia elétrica.
De todo o acima exposto, conclui-se que o condomínio necessariamente tem que manter
controle sobre as obras executadas em seu interior, sejam elas a construção de
residência pelo projeto padrão ou por projeto alternativo, do qual obrigatoriamente
deverá ter conhecimento, uma vez que é indispensável sua aprovação prévia. Em ambas
as situações deve ter controle sobre o fluxo de pessoas e materiais necessários à
execução da obra, previsão expressa para o regimento interno.
Assim sendo, afasta-se a argumentação trazida pela impugnante, nesse e em outros
tópicos, no sentido de não possuir as informações solicitadas – em especial os nomes
dos proprietários, se há obras em andamento no terreno e em que estágio se encontra - e
de tentativa de transferência ao condomínio do trabalho de levantamento e cruzamento
de dados destinados a identificar obras sujeitas ao recolhimento de contribuições
previdenciárias.
Tendo o condomínio conhecimento de informações de interesse do fisco, é seu dever
legal fornecê-las quando devidamente intimado a assim proceder, mesmo que essas
informações não sejam relativas às suas próprias obrigações previdenciárias.
Da ofensa a preceitos constitucionais e ilegalidade na coleta de informações sobre
contribuintes
Em sua impugnação, a autuada alegou que solicitação, por parte da fiscalização, de
informações relativas a obras executadas nos lotes integrantes do condomínio e seus
proprietários constitui ofensa a preceitos constitucionais invioláveis, tais como o sigilo
de dados e inviolabilidade da privacidade, além de interpretação equivocada de
preceitos legais, considerando serem os condôminos os únicos legitimados para receber
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720125/2011-63

do fisco intimações para fornecer informações relativas às construções das quais são
proprietários.
A autuada evoca os incisos X e XII do art. 5.o da Constituição Federal, os quais afirmam
serem invioláveis: a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, bem como o sigilo
da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas.
As informações solicitadas sobre os proprietários e obras em execução ou executadas
nos lotes do condomínio, de natureza meramente cadastrais e de conhecimento
obrigatório por parte do condomínio, segundo suas próprias normas internas, certamente
não se enquadram no rol de inviolabilidades trazido pelos citados incisos, não estando
protegidas pelo sigilo e, conforme anteriormente tratado, sendo de interesse da
fiscalização, deve o condomínio prestar esses esclarecimentos, consoante legislação que
embasa a autuação em discussão, a qual encontra-se devidamente explicitada no próprio
auto de infração (fl. 2).
As alegações de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de dispositivo de lei ou ato
normativo com plena vigência não podem ser apreciadas na esfera administrativa, pois é
o Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa prerrogativa.
Os mecanismos de controle da legalidade e da constitucionalidade passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa
prerrogativa; não competindo à autoridade administrativa apreciar a argüição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
A atividade administrativa tributária é plenamente vinculada, na estrita observância do
art. 142, parágrafo único, do CTN. A reforçar tal vinculação, o Decreto n° 70.235/72
(DOU de 07/03/1972), que regula o Processo Administrativo Fiscal federal, e a Portaria
RFB no 10.875/2007 (DOU de 24/08/2007), que também regula o Processo
Administrativo Fiscal previdenciário assim dispõem:
Decreto no 70.235/72: “Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Portaria RFB no 10.875/2007: “Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional,
lei, decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental,
após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos
tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do
Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.” (g.n.)
Portanto, não será afastada a aplicação das citadas normas legais por entender a
impugnante que contrariam disposições da Constituição Federal.”

08 – Outrossim, equivoca-se o contribuinte quanto à solicitação de informações da
D. Fiscalização pois ela consegue atualmente ter acesso a dados financeiros do contribuinte sem
necessidade de ordem judicial e portanto não merece guarida fazendo um comparativo com esse
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720125/2011-63

procedimento utilizado no IRPF dada superveniência de entendimento do STF, cristalizado na
tese fixada em 2016 pela repercussão geral atribuída ao RE 601.314.
09 - Neste particular, assim se manifestou aquela corte: o art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Com
efeito, tal decisão categorizou a quebra de sigilo regulada pela legislação complementar como
transferência de responsabilidade, na medida em que a proteção migra da seara bancária para a
fiscal, resguardados os requisitos objetivos voltados para garantia do procedimento.
10 – Portanto o Fisco não precisava de ordem judicial para a obtenção de tais
informações simples e objetivas, mas caso quisesse, seria o condomínio que deveria atuar nesse
sentido na busca de ordem judicial para não entregar tais informações justificando na Justiça
Federal o porquê da não entrega de tais dados.
11 - Portanto conheço e entendo por negar provimento ao recurso voluntário na
forma da fundamentação.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 152
DF CARF MF
Original